Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FECHAMENTO AEROPORTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a apreciação de documentos juntados tardiamente pela parte (ID 64457862 a ID 64457864 e ID 64457872, pág.4) se disponíveis à época da instrução processual. Não se tratando de documentos novos, não se aplica ao caso o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. Não se indenizam prejuízos presumidos, uma vez que a indenização se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
3. Na hipótese, a confirmação da reserva, desacompanhada da prova do pagamento (ID 64457830 e ID 64457833) é insuficiente para atrair o dever de indenizar, mesmo porque o fechamento do aeroporto configura motivo de força maior, o que inviabilizaria a indenização da diária perdida.
4. No tocante ao dano moral, o cancelamento do voo de ida decorreu de impedimentos operacionais (falta de energia elétrica no aeroporto de Congonhas1). Além disso, a empresa aérea não responde pela dificuldade de deslocamento do autor, pessoa com deficiência, na área do aeroporto.
5. Do mesmo modo, o fato de o hotel exigir, nos estritos termos da legislação, autorização do responsável legal do menor (sobrinho) que acompanhava o autor não gera dano moral.
6. Não se pode desconsiderar ainda que a empresa aérea ofereceu adequada assistência, por meio de hospedagem, refeição e transporte.
7. Por fim, apesar do extravio inicial da bagagem – encaminhada diretamente ao Rio de Janeiro – os autores receberam as malas quando chegaram ao destino.
8. Levando-se em conta essas atenuantes, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e, sobretudo, as circunstâncias dos autos.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.

1 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/03/15/pousos-e-decolagens-do-aeroporto-de-congonhas-sao-suspensos-apos-queda-de-energia.ghtml